Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-25.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000695-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATA VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.063.313/0001-40 (APELADO), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), MARIA ALICE ANTUNES YANAGUI - CPF: 207.779.901-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e ambiental. Apelação cível. Execução fiscal de multa ambiental. Exceção de
pré
-executividade. Prescrição da pretensão punitiva administrativa. Decreto estadual nº 1.986/2013. Aplicação do IRDR tema 09/TJMT. Prescrição configurada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, referente a crédito não tributário decorrente de multa ambiental imposta pelo Auto de Infração Ambiental lavrado em 11.10.2011
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 restringe-se à instauração do processo
administrativo ou alcança também sua conclusão; (
ii
) verificar se os atos administrativos praticados durante o processo interrompem o curso da prescrição; e (
iii
) analisar a aplicabilidade, ao caso concreto, das teses fixadas no IRDR Tema 09/TJMT.

III.
Razões de decidir

3.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), firmou entendimento vinculante de que o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 se refere à decisão final do processo administrativo ambiental, contado a partir da data da prática do ato infracional, e que apenas o recebimento do auto de infração e a publicação da decisão condenatória recorrível têm efeito interruptivo da prescrição.

4. O lapso temporal superior a oito anos entre a lavratura do Auto de Infração (2011) e a decisão administrativa final (2020) excede o prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013, sem ocorrência de atos interruptivos válidos nos termos do art. 20 do referido decreto.

5. A inércia da Administração Pública por período superior ao previsto em lei configura violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, consagrados no art. 5º, caput e LXXVIII, da Constituição Federal, impedindo a perpetuação da pretensão sancionatória estatal.

6. Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, majorando-se o percentual em grau recursal conforme o art. 85, §11, do mesmo diploma.

IV.
Dispositivo

7
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015,
arts
. 932, III; 1.010, III; 985, I e II; 85, §§ 3º, I, 8º e 11; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19, caput, §§ 1º e 2º, e 20, I, II, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos de execução fiscal fundada na CDA nº 2022620169 (multa ambiental) proposta pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança de crédito público de natureza não tributária. O juízo de origem acolheu exceção d
e
pré
-
executividade apresentada para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa, declar
ar
nula a CDA e extingui
r
a execução com resolução de mérito, condenando o exequente em honorários.

Após embargos de declaração da executada, o juízo integrou a sentença apenas para ajustar os honorários sucumbenciais de 8% para 10% do proveito econômico, mantendo

incólumes

o reconhecimento da prescrição punitiva e a nulidade da CDA.

Nas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição punitiva. Afirma que, no processo administrativo ambiental, ocorreram divers
os atos inequívocos de apuração
, auto de infração de 11.10.2011; defesa de 04.11.2011; despachos e certidões de 2014, 2016, 2017 e 2019; decisão administrativa de 04.03.2020
,
aptos a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 22 do Decreto federal 6.514/2008 (marcos interruptivos) e do art. 20, I e III, do Decreto estadual 1.986/2013.

Pede, ao final, o provimento da apelação, com reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que o presente recurso foi interposto contra s
entença que acolheu exceçã
o d
e
pré
-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental, declarou nula a CDA nº 2022620169 e extinguiu a Execução Fiscal nº 1000695-25.2023.8.11.0041, com resolução do mérito.

A execução fiscal
tinha
por objeto a cobrança de crédito não tributário no valor de R$ 134.809,43, decorrente de multa ambiental aplicada por meio do Auto de Infração Ambiental nº 129990/2011, lavrado em
11.10.
2011, no bojo do Processo Administrativo nº 761833/2011, conduzido pela SEMA/MT.

A executada
,
ex-sócia da empresa autuada, sustentou, em sede de exceção de
pré
-executividade, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, em razão do transcurso de prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa condenatória definitiva.

A sentença reconheceu a prescrição, com fundamento nos
arts
. 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, bem como no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, entendimento posteriormente confirmado e complementado em embargos de declaração, apenas para adequar o percentual dos honorários advocatícios para 10%, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:

(i) que a prescrição quinquenal prevista no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 se refere apenas ao prazo para instauração do processo administrativo;

(
ii
) que diversos atos praticados no curso do processo
seriam
aptos a interromper o prazo prescricional;

e

(
iii
) que não seria possível reconhecer prescrição durante o trâmite regular do procedimento administrativo.

Não assiste razão ao apelante.

Da Aplicação Vinculante do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT)

A controvérsia recursal encontra-se definitivamente pacificada no âmbito deste Tribunal por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

No referido incidente, foram fixadas, entre outras, as seguintes teses:

"I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art.
19 caput
do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13."

Dessa forma, resta superada a tese recursal de que o prazo
quinquenal
se restringiria à mera instauração do processo administrativo, uma vez que o entendimento vinculante deste Tribunal estabelece que a prescrição da pretensão punitiva abrange todo o período necessário à conclusão do processo administrativo, até a prolação da decisão administrativa condenatória recorrível.

Da Prescrição da Pretensão Punitiva no Caso Concreto

No caso dos autos, é incontroverso que:

o Auto de Infração Ambiental nº 129990/2011 foi lavrado em 11
.
10
.
2011;

a defesa administrativa foi apresentada em 4
.
11
.
2011;

a decisão administrativa condenatória somente foi proferida em 4
.
3
.
2020
(Id 259208652, p 25)
.

Entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final, transcorreram mais de oito anos, lapso temporal manifestamente superior ao prazo quinquenal previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Os atos invocados pelo Estado como causas interruptivas
,
tais como despachos internos, certidões e termos de juntada
,
não se enquadram nas hipóteses taxativas do art. 20, incisos I e III, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, conforme expressamente definido pelo IRDR Tema 09.

Com efeito, apenas:

o recebimento do auto de infração; e

a publicação da decisão administrativa condenatória recorrível

possuem eficácia interruptiva da prescrição da pretensão punitiva, sendo irrelevantes, para esse fim, os atos de mero impulso, ordinatórios ou burocráticos.

Assim, não tendo havido causa interruptiva válida entre 2011 e 2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, com a consequente nulidade da CDA.

Dos Princípios da Segurança Jurídica e da Razoável Duração do Processo

A interpretação conferida pela sentença recorrida harmoniza-se
com
os princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo (art. 5º, caput e LXXVIII, da CF/88).

Não se mostra juridicamente admissível que o administrado permaneça por período indefinido submetido à instabilidade decorrente do poder sancionador estatal, sobretudo quando a própria Administração, por sua inércia, deixa transcorrer prazo superior ao legalmente estabelecido para a conclusão do procedimento administrativo.

A manutenção da execução fiscal, nessas circunstâncias, importaria violação direta a tais princípios, além de esvaziar a eficácia do regime prescricional delineado no Decreto Estadual nº 1.986/2013 e consolidado pela jurisprudência vinculante deste Tribunal.

Dos Honorários Advocatícios e do Efeito Recursal

Correta, também, a decisão integrativa que fixou os honorários
advocatícios
no percentual de 10% sobre o proveito econômico, nos termos
do art. 85, §3º, I, do CPC, considerando que o valor da CDA é inferior a 200 salários-mínimos.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o limite legal.

D
iante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026